Tribunal: TJES
Processo: 0014072-96.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NA ESFERA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA QUE CONFIGURARIA INACEITÁVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO ENTE AUTUADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos, o Consumidor propôs Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em 23.09.2010, em face da Recorrente (HEWLLETT-PACKARD BRASIL LTDA) e de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, em razão de haver comprado um notebook, no dia 18.11.2010, no valor de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), porém,
“o produto apresentou vício de qualidade (apresentava linhas horizontais nas tela e manchas na tela) sendo então encaminhado a assistência técnica autorizada, onde permanece até a presente data sem os devidos reparos”
, pleiteando, naquela oportunidade, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (pág. 87).

II.
Paralelamente à tramitação da demanda administrativa, o referido Consumidor também propôs demanda judicial no Juizado Especial, em face das mesmas Empresas, que teve Sentença proferida em Audiência (reproduzida à pág. 173), no dia 28.02.2011, homologatória de Acordo, no qual a Empresa Recorrente
“se compromete a restituir o valor pago, qual seja, R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais) atualizado até a data do pagamento, sendo este valor depositado em conta corrente de titularidade do Recorrente”
, sendo referido valor devidamente depositado em favor do Consumidor, nos termos do Comprovante de Pagamento de pág. 175.

III.

A despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, uma vez que o pleito do Consumidor foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da prolação da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, tem-se que, se mantida a multa aplicada, no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais, e cinquenta e nove centavos), caracterizar-se-á inaceitável enriquecimento ilícito por parte do Ente Autuador.

IV.

Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida, julgando procedente o pedido exordial, para anular a multa administrativa aplicada nos autos do Processo nº 3217/2010. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados no equivalente a 10% (dez por cento) sobre
o
valor do proveito econômico obtido, correspondendo a
R$ 3.818,15 (três mil, oitocentos e dezoito reais e quinze centavos)
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014072-96.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NA ESFERA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA QUE CONFIGURARIA INACEITÁVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTE DO ENTE AUTUADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, CORRESPONDENDO A R$ 3.818,15 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

I.
Na hipótese dos autos, o Consumidor propôs Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em 23.09.2010, em face da Recorrente (HEWLLETT-PACKARD BRASIL LTDA) e de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, em razão de haver comprado um notebook, no dia 18.11.2010, no valor de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), porém,
“o produto apresentou vício de qualidade (apresentava linhas horizontais nas tela e manchas na tela) sendo então encaminhado a assistência técnica autorizada, onde permanece até a presente data sem os devidos reparos”
, pleiteando, naquela oportunidade, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (pág. 87).

II.
Paralelamente à tramitação da demanda administrativa, o referido Consumidor também propôs demanda judicial no Juizado Especial, em face das mesmas Empresas, que teve Sentença proferida em Audiência (reproduzida à pág. 173), no dia 28.02.2011, homologatória de Acordo, no qual a Empresa Recorrente
“se compromete a restituir o valor pago, qual seja, R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais) atualizado até a data do pagamento, sendo este valor depositado em conta corrente de titularidade do Recorrente”
, sendo referido valor devidamente depositado em favor do Consumidor, nos termos do Comprovante de Pagamento de pág. 175.

III.

A despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, uma vez que o pleito do Consumidor foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da prolação da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, tem-se que, se mantida a multa aplicada, no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais, e cinquenta e nove centavos), caracterizar-se-á inaceitável enriquecimento ilícito por parte do Ente Autuador.

IV.

Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida, julgando procedente o pedido exordial, para anular a multa administrativa aplicada nos autos do Processo nº 3217/2010. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados no equivalente a 10% (dez por cento) so
bre
o
valor do proveito econômico obtido, correspondendo a
R$ 3.818,15 (três mil, oitocentos e dezoito reais e quinze centavos)
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
HEWLLETT-PACKARD BRASIL LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 415/427) em razão da
SENTENÇA
(págs. 409/412) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando
“a empresa requerente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais”,
fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
após a aplicação da multa administrativa pelo PROCON, a Empresa Recorrente interpôs Recurso Administrativo, informando
“o acordo realizado entre as partes perante o Juizado Especial Cível",
e, mesmo diante de tal situação, o PROCON manteve a multa aplicada, alegando que
“o momento oportuno para a solução satisfação das demandas consumeristas ocorre até a audiência de conciliação";
II)

“a Apelante não infringiu nenhum dos dispositivos da legislação consumerista”
, tendo sido
“demonstrado nos autos a tentativa de harmonização das relações consumeristas e a demonstração de acordo cumprido no judiciário”;
III)

“havendo conduta de boa-fé pela fabricante, não haveria razão para instauração de processo administrativo e aplicação da multa impugnada”;
IV)

“caracteriza-se como abusiva a multa arbitrada pela recorrida e em flagrante afronta aos princípios da harmonização das relações de consumo, da proporcionalidade e da razoabilidade, além de se revestir de verdadeira fonte de receita para o órgão público, motivo pelo qual o processo administrativo é nulo”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Consumidor propôs
Reclamação
no
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
, em

23.09.2010
, em face da Recorrente (
HEWLLETT-PACKARD BRASIL LTDA
) e de
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
, em razão de haver comprado um notebook, no dia 18.11.2010, no valor de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), porém,
“o produto apresentou vício de qualidade (apresentava linhas horizontais nas tela e manchas na tela) sendo então encaminhado a assistência técnica autorizada, onde permanece até a presente data sem os devidos reparos”
,
pleiteando, na oportunidade, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso

(pág. 87).

Diante disso, o
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
proferiu
Decisão
em
17 de outubro de 2011
(págs. 123/143), condenando a Empresa Recorrente ao pagamento de multa no valor correspondente a R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais, e cinquenta e nove centavos).

Nesta seara, a Empresa Recorrente interpôs
Recurso Administrativo
no bojo do Processo nº 3217/2010, em trâmite perante ao PROCON, pugnando pelo
“afastamento da multa aplicada, tendo em vista a ausência de infração do Código de Defesa do Consumidor”,
como também, pela devida formalização de Acordo entre as partes, na seara judicial, resolvendo a questão.

Em sequência, o PROCON negou provimento ao Recurso (págs. 225/233), em
09 de agosto de 2013
, por compreender que restou
"caracterizada a legalidade da postura adotada por este órgão, não ficando configurando qualquer excesso por parte da gerência quanto da aplicação da multa”.

Sucede, contudo, que em análise detida dos autos, verifica-se que
paralelamente à tramitação da demanda administrativa
, o
referido Consumidor também propôs demanda judicial no Juizado Especial
, em face das mesmas Empresas, que teve
Sentença proferida em Audiência
(reproduzida à pág. 173), no dia
28 de fevereiro de 2011
,
homologatória de Acordo
, no qual a Empresa Recorrente
“se compromete a restituir o valor pago, qual seja, R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais) atualizado até a data do pagamento, sendo este valor depositado em conta corrente de titularidade do Recorrente”
,

sendo referido valor depositado em favor do Consumidor, nos termos do Comprovante de Pagamento de pág. 175.

Com efeito, a despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, certo é que,
considerando que o pleito do Consumidor foi plenamente atendido pelo
Acordo Judicial firmado entre as partes,
cerca
de oito meses antes da primitiva Decisão proferida pelo PROCON no Processo Administrativo
, que aplicou a penalidade imposta, entendo que deve ser afastada a condenação da Empresa Recorrente ao pagamento da multa imposta.

Destaca-se que, em caso semelhante ao dos autos, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. RESOLUÇÃO DA DEMANDA NA ESFERA JUDICIAL. AFASTAMENTO DA MULTA EM RELAÇÃO A UMA RECLAMADA. DECISÃO QUE DEVE SER ESTENDIDA AO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Na hipótese dos autos, a Consumidora propôs Reclamação no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em 24.05.2011, em face de LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, LOJAS AMERICANAS S.A e do Recorrido UNIBANCO SEGUROS S/A, em razão de haver comprado um aparelho celular, com garantia estendida de 12 (doze) meses, e, cerca de 09 (nove) meses após a compra, referido aparelho apresentou defeito, sendo encaminhado à assistência técnica e lá permanecendo por mais de 02 (dois) meses, pleiteando, naquela oportunidade, a devolução da importância de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), monetariamente atualizada (ID
1651041
, pags. 02/03
).

II.

Referida Consumidora também propôs demanda judicial (Processo nº 0514781-16.2011.8.08.0024), em face das mesmas Empresas, que teve Sentença proferida em 21.10.2011, na qual o Magistrado homologou
“o acordo a que chagaram as partes, para que surta seus efeitos legais, julgando extinto processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, III, do CPC
”.

III.

A Decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo n° 1878/201, condenando as Empresas ao pagamento de multa, restou proferida somente em 01.03.2016 (ID 1651042, pags. 08/25), cerca de 4 (quatro) anos depois de as Empresas demandadas já terem resolvido, a contento, a demanda da Consumidora
.

IV.

O próprio PROCON houve por bem afastar a condenação da Empresa LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA ao pagamento de multa, por considerar que “
foi atendido plenamente o pedido inicial da consumidora”,
evidenciando-se
“a comprovação de efetiva boa-fé das recorrentes”,
devendo tal Decisão ser estendida à Empresa Recorrida, que também fez parte do Processo Judicial nº 0514781-16.2011.8.08.0024 e do Acordo firmado pelas partes
.

V.

Tal como consignado pelo Magistrado de Piso na Sentença guerreada, a despeito da existência de independência entre as instâncias administrativa e judicial, uma vez que o pleito da Consumidora foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, bem como, considerando que o próprio PROCON afastou a condenação de uma das Empresas Reclamadas, com fundamento, justamente, na existência do referido Acordo, também deve ser afastada a condenação da Recorrida ao pagamento da multa imposta
.

VI.
Recurso conhecido e improvido. Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento).”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 5003023-31.2019.8.08.0024, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação: 117/02/2022)

Deste modo,
uma vez que o pleito do Consumidor foi plenamente atendido por Acordo Judicial firmado entre as partes, antes da prolação da Decisão Administrativa que condenou as Empresas ao pagamento de multa, tem-se que, se mantida a multa aplicada, no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais, e cinquenta e nove centavos), caracterizar-se-á inaceitável enriquecimento ilícito por parte do Ente Autuador.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Sentença combatida, julgando procedente o pedido exordial, para anular a multa administrativa aplicada nos autos do Processo nº 3217/2010, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondendo a
R$ 3.818,15 (três mil, oitocentos e dezoito reais e quinze centavos)
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)